Tribunal: TJSP
Processo: 1056832-06.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – RESTABELECIMENTO – CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA – DANOS MORAIS – REAJUSTE ANUAL - Preliminar de ilegitimidade passiva da Unimed FESP afastada – Alienação da carteira de clientes à Central Nacional Unimed que se deu já no curso da demanda – Inteligência do art. 109, 'caput' do CPC - Central Nacional, ademais, que foi devidamente admitida como assistente litisconsorcial –

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – RESTABELECIMENTO – CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA – DANOS MORAIS – REAJUSTE ANUAL - Preliminar de ilegitimidade passiva da Unimed FESP afastada – Alienação da carteira de clientes à Central Nacional Unimed que se deu já no curso da demanda – Inteligência do art. 109, 'caput' do CPC - Central Nacional, ademais, que foi devidamente admitida como assistente litisconsorcial – Hipótese dos autos na qual é incontroverso o cômputo de diversos atrasos, por parte da autora, a somar mais de 60 dias – Ausência, contudo, de prova cabal acerca da notificação de que trata o art. 13, II da Lei 9.656/98 – Restabelecimento do plano de saúde devido – Danos morais, caracterizados, na medida em que a autora era gestante de alto risco e teve recusado o restabelecimento de seu plano – 'Quantum' da indenização, de R$ 3.000,00, adequado à hipótese dos autos, pelo que mantido - Embora as cláusulas que prevejam os reajustes por sinistralidade não possam ser declaradas nulas, uma vez que se prestam a manter o equilíbrio contratual e evitar o distrato pela quebra do sinalagma, houve questionamento acerca do reajuste aplicado em 2017, cujo percentual, contudo, não teve sua pertinência e legalidade justificadas - Ausente índice que melhor se adeque à situação, deverá haver o recálculo do valor de mensalidade, excepcionalmente, utilizando-se do percentual máximo autorizados pela ANS no ano – Questão tocante à suposta contratação de 'falso coletivo' suscitada pela autora que não diz respeito à lide, tratando-se de inovação recursal – Inexistência, outrossim, de provas de que a demandante não pretendia contratar, juntamente com o seguro saúde, "seguro de proteção financeira", claramente facultativo – Arrependimento que não garante repetição de indébito – Sentença mantida – Honorários recursais devidos pelas rés - RECURSOS DESPROVIDOS.